Tribunal: STF
Processo: HC 252425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Deive Denis Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 931.706/TO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVE DENIS ALVES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação Criminal n. 5009822-47.2013.8.27.0000). 



    Narra-se nos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.060 dias-multa (e-STJ fl. 58). 



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso ministerial, aumentando a pena para 18 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fl. 60). 



    Em razão de decisão proferida por este Relator (HC n. 887.070/SP), determinando que fosse realizada nova dosimetria, o Tribunal local redimensionou a pena do paciente para 14 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 28/33). 



    No presente writ (e-STJ fls. 3/21), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do fundamento atribuído às consequências do crime no delito de tráfico. Argumenta, em síntese, que os argumentos utilizados são inidôneos, devendo, portanto, serem afastados. 



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, o afastamento do desvalor das Documento eletrônico VDA43160222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 consequências no delito de tráfico e o redimensionamento da pena-base. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A decisão agravada analisou adequadamente a pretensão do impetrante, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade das circunstâncias do crime, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Cabe repisar o entendimento desta Corte no sentido de se reconhecer que a valoração negativa da quantidade e natureza das drogas apreendidas encontra fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo legítima a elevação da pena-base...



    [...]



    Assim, verifica-se, in casu, que o grande montante de droga – conforme se depreende do decisum, foram apreendidos "70 (setenta) pacotes envoltos de um plástico contendo tabletes, substância de cor amarelada, da droga vulgarmente conhecida como crack, pesando, aproximadamente, 1,0 (um) quilo cada um" (e-STJ fl. 30) – e a natureza altamente lesiva da substância apreendida, o crack, foram corretamente considerados para justificar a exasperação da pena-base, em consonância com precedentes desta Corte que ressaltam a relevância da natureza e da quantidade da droga como fatores preponderantes na dosimetria. 



    Ademais, a alegação de ilegalidade na valoração das circunstâncias não encontra respaldo, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, atendendo aos critérios de discricionariedade vinculada e proporcionalidade. Não se verifica, portanto, qualquer manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a revisão da dosimetria nesta via processual. (eDOC 7)



    Ao atender à determinação do STJ, o Tribunal assim se pronunciou:



    Atendendo ao comando emanado na ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à nova dosimetria da reprimenda: 



    1ª Fase: Em relação à culpabilidade, a conduta do recorrente não ultrapassa os elementos já considerados pela própria norma, de modo que não pode ser considerada desfavorável à ré, visto que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa são apreciadas na própria tipicidade; 



    Conforme registrado na sentença o réu ostenta condenação criminal transitada em julgado e anterior ao fato. Porém, o Magistrado deixou para computar tal fato na segunda fase da dosimetria; 



    As análises das modulares referentes à personalidade e à conduta social também não prejudicam a recorrente; 



    O motivo do crime é a obtenção de lucro fácil com a comercialização de substância entorpecente, fator que já está incluso no tipo penal e, desta forma, não pode ser utilizado como fundamento para juízo negativo desta variável; 



    As circunstâncias do delito são as próprias da espécie; 



    Para fins de dosimetria da pena base, as consequências do delito denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. In casu, a recorrente foi presa em flagrante transportando grande quantidade de crack, substância altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente. Logo, em razão da natureza da droga, as consequências do delito são desfavoráveis. 



    O comportamento da vítima, não se pode cogitar no tipo penal em comento, vez que esta é a saúde pública. 



    Por fim, na forma do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a quantidade de droga apreendida deve ser lavada em consideração na fixação da pena base e, considerando que na hipótese dos autos foram 70 quilos de entorpecente apreendidos, a modular é desfavorável. 



    Obedecendo aos precedentes do STJ estabeleço a fração de 1/6 de aumento para cada uma das modulares desfavoráveis (in casu, duas). Assim, a pena base nesta primeira fase fica estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias multa. 



    2ª Fase: Não foram observadas circunstâncias atenuantes. Porém verifica-se que o réu é reincidente, de modo que acresço mais 1/6 nesta fase intermediária, passando a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e793 dias multa. 



    3ª Fase: Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06 qual seja: tráfico de drogas entre Estados da federação, aumento a pena, por ser em regiões diferentes (Paraná e Tocantins), com destino o Estado do Maranhão, em 1/3(um terço), a qual antes do cúmulo material, passo a dosá-la em 10 anos, 4 meses e 13 de reclusão e 907 dias multa. 



    Desta forma, considerando o concurso material e que a pena pela prática do delito previsto no artigo 34 da LAD ficou mantida em 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 760 dias multa, fixo a reprimenda definitiva da ré DEIVE DENIS ALVES em 14 ANOS, 8 MESES E 3 DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 1.667 dias multa. (eDOC 5)



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E mais: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



    Na espécie, da leitura da dosimetria, não vislumbro qualquer ilegalidade a justificar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente